Tribunal: CARF
Processo: 10725.720427/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720427/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DE FATIMA PESSANHA RAPOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para ser restabelecida apenas parte da glosa da despesa médica
com o plano de saúde Unimed no valor de R$ 2542,06. Vencido o Conselheiro Thiago Duca
Amoni (relator) que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720427/2012-58
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Campos dos
Goytacazes/RJ, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 15.362,55, atualizado até 29/2/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 27.508,28, a saber:
Unimed/Campos (R$ 4.338,92) e Bradesco Saúde S/A (R$ 7.233,36), falta de
comprovação.
Juliana Ramos Martins de Barros Neiva (R$ 7.296,00), Gisele Dormund Martins Torok
(R$ 1.150,00), Lucas Inácio de Souza Vianna (R$ 2.160,00) e Priscilla Benazio de
Figueiredo (R$ 2.330,00), recibos apresentados não informam o endereço dos
profissionais e nem o paciente.
Victor Alves Costa Silva (R$ 3.000,00), recibos apresentados não informam o paciente.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Está anexando comprovantes contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária, os quais já foram apresentados quando do atendimento à intimação.
Com relação ao Bradesco Saúide, concorda com a glosa de R$ 2.233,83, referente a
pessoa não dependente.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve |
manteve parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) reapresenta os recibos de quitação das despesas médicas realizadas firmados
pelos profissionais e a declaração do plano de saúde discriminado os beneficiários, devendo ser
excluído da dedução o valor de R$ 1.796,00.
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
d) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

A contribuinte foi autuada pela dedução indevida de despesas médicas no importe
de R$27.508,28. A decisão de primeira instância consignou que a contribuinte não apresentou
razões face a glosa de parte das despesas médicas com o plano de saúde Bradesco:

Esclareça-se, inicialmente, que a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
2.233,83 (Bradesco Saúde) não foi questionada pelo(a) notificado(a), tendo sido
transferida para o processo no 11038.720031/201211 a cobrança do imposto
suplementar de R$ 614,32, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de
fl. 51.

Ainda, a DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente procedente, nos
seguintes termos:

Para a glosa do valor de R$ 3.000,00 (Victor Alves Costa Silva, fisioterapeuta), a
irregularidade mencionada pela autoridade fiscal acerca dos recibos apresentados
pelo(a) contribuinte foi a falta de identificação do beneficiário/paciente dos serviços
prestados.
(...)
Deverá ser restabelecida a dedução de R$ 4.999,53 referente ao plano de saúde do(a)
próprio contribuinte, cancelando-se o imposto suplementar na parcela de R$
1.374,87 (4.999,53 x 27,5%). Mantém-se a glosa do gasto relativo a Larissa Raposo
Peixoto por não ter sido relacionada pelo(a) declarante como sua dependente para fins
tributários (art. 80, §1o, II, do RIR/1999; aliás, na DAA não foi indicado nenhum
dependente).

Logo, subsistem as seguintes glosas:

 Unimed/Campos (R$ 4.338,92);
 Juliana Ramos Martins de Barros Neiva (R$7.296,00);
 Gisele Dormund Martins Torok (R$1.150,00);
 Lucas Inácio de Souza Vianna (R$2.160,00);
 Priscilla Benazio de Figueiredo (R$2.330,00).

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Passa-se a análise das glosas de despesas médicas subsistentes:
 Unimed/Campos (R$ 4.338,92); e-fls. 75 e seguintes.
 Juliana Ramos Martins de Barros Neiva (R$7.296,00): recibo às e-fls. 69;
 Gisele Dormund Martins Torok (R$1.150,00): recibo às e-fls. 70;
 Lucas Inácio de Souza Vianna (R$2.160,00): recibo às e-fls. 73;
 Priscilla Benazio de Figueiredo (R$2.330,00): recibo às e-fls. 71 e 72
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Analisando os documentos carreados aos autos, verifico que restou comprovada
apenas a despesa com plano de saúde (Unimed), de R$ 2.542,06, referente à parcela da
contribuinte (fls. 76/88). Esclareço que os valores referentes à Sra. Larissa Raposo Peixoto não
podem ser deduzidos, eis que não foi declarada como dependente do contribuinte (fl. 33).
Quanto às demais despesas médicas (profissionais Sra. Juliana Ramos Martins,
Priscila Benazio, Gisele Dormund e Lucas Inacio), constato que os recibos não indicaram o
endereço dos profissionais, não preenchendo, portanto, todos os supracitados requisitos legais,
como, aliás, constou da fundamentação do acórdão recorrido.

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reestabelecendo as despesas médicas com plano de saúde (Unimed) referentes ao contribuinte, de
R$2.542,06.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.073 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720427/2012-58

Fl. 102
DF CARF MF
Original